Tribunal: CARF
Processo: 10421.720218/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10421.720218/2013-18
RESOLUÇÃO
3402-004.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUMA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos, Jose
de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, o conselheiro(a) Anselmo
Messias Ferraz Alves.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para adotar o
relatório constante à decisão de primeira instância:
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10421.720218/2013-18
2
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, foram apuradas as seguintes infrações pela Inspetoria de
Cabedelo/PB, constantes de quatro Autos de Infração (AI) e Demonstrativos de
Apuração, às fls. 02 a 41, Relatório Fiscal, às fls. 42 a 55, e extratos e documentos
anexados aos AI, às fls. 57 a 200 do volume I, 202 a 400 do volume II e 402 a 504
do volume III:
1. Desclassificação de mercadoria “Esferas de alumina”. Tributos/multa de
ofícioPor meio da Declaração de Importação (DI) no 11/02404430, registrada em
08.02.2011, o importador submeteu a despacho “Esferas de alumina”,
classificadas no código NCM/TEC e NBM/TIPI 6804.10.00, como: “Mós para moer
ou desfibrilar”, pagando o II à alíquota de 6% e o IPI à alíquota de zero por cento.
A fiscalização apurou que a classificação correta para os produtos importados
seria no código NCM/TEC e NBM/TIPI 6909.12.90, como: “Outros aparelhos a
artefatos para usos químicos ou para outros usos técnicos, de cerâmica”, sujeitos
à alíquota do II de 12% e do IPI de 10%, além das diferenças do PIS/Pasep e da
Cofins, por força da alteração da base de cálculo dessas contribuições sociais.
2. Classificação incorreta na NCM “Esferas de alumina” e “Roupas de cama”.
Multa de 1%: Os bens importados por meio da DI no 11/02404430, mencionada
no parágrafo anterior: “Esferas de alumina”, foram reclassificados para o código
NCM/TEC 6909.12.90: “Outros aparelhos a artefatos para usos químicos ou para
outros usos técnicos, de cerâmica”, sujeitos, portanto, à multa de 1% sobre o seu
valor aduaneiro por sua classificação incorreta na NCM. As mercadorias
importadas por intermédio de duas outras DI, nos 10/05711234, Adição 003, e
10/11071179, Adição 002: “Outras roupas de cama estampadas, de fibras
sintéticas ou artificiais e de outras matérias têxteis”, classificadas nos códigos
NCM 6302.22.00 e 6302.29.00, também sofreram reclassificação para o código
NCM/TEC 6301.40.00 “Mantas/cobertores de fibras sintéticas”, sujeitas, portanto,
também, à multa de 1% sobre o seu valor aduaneiro por sua classificação
incorreta na NCM (não havia diferença de tributos incidentes sobre as
mantas/cobertores, quando de sua reclassificação).
3. Importação ao desamparo de licenciamento: “Roupas de cama”, reclassificadas
para: “Mantas/cobertores”. Multa de 30%: As mercadorias importadas através
das DI nos 10/05711234, Adição 003, e 10/11071179, Adição 002, mencionadas
no parágrafo anterior, reclassificadas para: “Mantas, de matéria têxtil sintética”
sem incidência de tributos quando de seu reenquadramento tarifário), ao terem o
seu código alterado para NCM 6301.40.00, sujeitaramse à multa de 30% sobre o
seu valor aduaneiro, em razão de não estarem amparadas por licenciamento no
código indicado pela autoridade aduaneira (licenciamento não automático) e
terem sido descritas nos documentos de importação com falta de elementos para
o seu correto enquadramento na NCM.
4.
Omissão
ou
informação
inexata/incompleta
administrativotributária/cambial/comercial. Multa de 1%: Em outras doze DI e
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10421.720218/2013-18
3
respectivas Adições, enumeradas às fls. 611 a 619 do AI, a fiscalização detectou
inexatidão na prestação de informações de natureza administrativatributária,
cambial ou comercial, indispensável à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado, ensejando a aplicação da multa de 1% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias importadas através delas (art. 69, caput e §§, da Lei no
10.833, de 2003, e ADE Coana no 22, de 23.09.2005).
Lavrou, então, a autoridade fiscal quatro AI, a saber:
O primeiro para a cobrança do Imposto de Importação (II), às fls. 04 a 23, no valor
de R$ 8.988,54, acrescido de juros de mora, no montante de R$ 1.830,06, e multa
de ofício, no valor de R$ 6.741,41, multa por infração ao controle administrativo
das importações, no valor de R$ 12.946,13, e multa de 1% sobre o valor aduaneiro
da mercadoria por classificação incorreta (referente à DI no 11/02404430, no
valor de R$ 1.498.09, de acordo com o Demonstrativo de Apuração dessa multa
referente à DI citada, à fl. 22 dos autos) e por demais incorreções de natureza
administrativotributária, cambial ou comercial (referente às DI enumeradas às fls.
16 a 21 do Demonstrativo de Apuração da Multa, no valor de R$ 15.490,82),
totalizando a multa de 1% R$ 16.988,91. O crédito tributário correspondente a
este auto alcançou a soma de R$ 47.495,05 (quarenta e sete mil, quatrocentos e
noventa e cinco reais e cinco centavos).
O segundo para a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), às
fls. 24 a 28, no valor de R$ 16.778,62, acrescido de juros de mora, no montante de
R$ 3.416,12, e multa de ofício no valor de R$ 12.583,97. Totalizou este auto R$
32.778,71 (trinta e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e um
centavos). O terceiro para a cobrança do PIS/Pasep, às fls. 29 a 34, no valor de R$
95,96, acrescido dos juros de mora, no montante de R$ 19,53, da multa de ofício,
no valor de R$ 71,97. Totalizou este auto R$ 187,46 (cento e oitenta e sete reais e
quarenta e seis centavos). O quarto e último para a cobrança da Cofins, às fls. 35 a
39, no valor de R$ 441,98, acrescida de juros de mora no montante de R$ 89,98 e
de multa de ofício no valor de R$ 331,49. Totalizou este auto R$ 863, 45
(oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos). O crédito
tributário final somou R$ 81.324,66 (oitenta e um mil, trezentos e vinte e quatro
reais e sessenta e seis centavos), nos termos do Demonstrativo Consolidado do
Crédito Tributário, à fl. 02, e Termo de Encerramento da Ação fiscal, à fl.41.
No Relatório Fiscal, às fls. 42 a 55, a autoridade lançadora, além de citar a
legislação que embasou a cobrança dos tributos e as infrações cometidas pelo
sujeito passivo, objeto da autuação, discorreu pormenorizadamente sobre os
fatos que ensejaram o lançamento, abaixo apresentados resumidamente: a)
Reclassificação fiscal das “Esferas de alumina”. Tributos e multas:
A empresa, através da DI no 11/02404430, submeteu a despacho “Esferas de
alumina, tipos A30SW40mm e A50SW50mm”, classificandoas na Subposição da
NCM 6804.10.00, que se refere a “Mós para moer ou desfibrar”. O adquirente da
mercadoria foi a empresa Elizabeth Porcelanato Ltda., que fabrica pisos e
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10421.720218/2013-18
4
revestimentos cerâmicos, portanto, os produtos destinavamse à moagem de
produtos minerais utilizados na fabricação de produtos cerâmicos (como o
porcelanato). De posse das informações prestadas pelo sujeito passivo a respeito
das mercadorias, além de outros dados colhidos em sítios na internet, concluiu a
fiscalização que se tratavam os artigos importados de bolas (esferas) de alumina
de alta densidade (bolas de cerâmica), com diâmetros de 30mm, 40mm e 50mm e
densidade de 9 Mohs, compostas de óxido de alumínio 91% e dióxido de silício
5%, destinadas a moinho de esferas (tambor giratório que é carregado com as
bolas de cerâmica e a matéria a ser moída). A fricção das bolas com a matéria,
que decorre dos sucessivos tombamentos, a reduzem a um pó fino. Os produtos
são utilizados pelas indústrias de cerâmica, química, de cimento branco e de
mineração. Na indústria cerâmica servem para moer a pasta cerâmica que é o
material que será posteriormente prensado e cozido para obtenção do artigo
cerâmico.
A fiscalização citou as NESH da Posição 6804, explicando que embora o produto
fosse empregado em processo de moagem, não se caracterizava como mós, se
não fosse utilizado em razão das características abrasivas. Classificarseia,
portanto, pelo regime da matéria constitutiva. Como o produto resultou da
prensagem e sinterização de óxidos não metálicos, essencialmente óxido de
alumínio natural (alumina anidra ou calcinada), deveria, como produto obtido da
sinterização de alumina, ser direcionado para o Capítulo 69. Acrescentou ainda
que pelas explicações das NESH o fato de um artigo ser constituído de cerâmica
refratária, não bastava para posicionálo na 6903, era preciso que fossem
concebidos para usos técnicos, devendo, então, seguir para a Posição 6909
“Aparelhos e artefatos para usos químicos ou outros usos técnicos, de cerâmica”.
Mencionou, ainda, as NESH referentes à Posição 6909 que citam como exemplo
de artefatos nela incluídos as esferas para moinhos. Dentro da Posição 6090,
proposta pela fiscalização, foi indicada a Subposição de primeiro nível 6909.1:
“Aparelhos e artefatos para usos químicos ou para outros usos técnicos” e a
Subposição de segundo nível 6909.12: “Artefatos com uma dureza equivalente a 9
ou mais, na escala de Mohs”. Regionalmente, como não se caracterizam como
guias de agulhas ou anéis de carboneto de silício, foram direcionadas para o Item
residual 6909.12.90: “Outros”, com alíquotas de 12% de II e 10% de IPI (o código
indicado pelo importador utilizava alíquotas de 6% do II e de zero por cento do
IPI).
Em razão da reclassificação promovida pela autoridade lançadora, foi cobrada a
diferença do II, o IPI (era alíquota zero no código indicado pelo importador) e as
diferenças do PIS/Pasep e da Cofins, tudo acrescido de juros de mora, além da
multa de ofício e da multa de 1% pela classificação incorreta das mercadorias na
NCM. b) Ausência de informações, essenciais ao controle aduaneiro: Explicou, em
seguida, que nas DI que enumera, às fls. 08 a 12 do volume I, ao analisar as
faturas instrutivas dos despachos, bem como os conhecimentos de carga, além de
outros documentos, verificou que as mercadorias deles constantes apresentavam
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10421.720218/2013-18
5
fabricante/produtor diverso do exportador, além de outros dados inexatos ou
incompletos, informações relevantes para a verificação de restrições de entrada e
de direitos compensatórios (fls. 48 a 51), razão de aplicação da multa de 1% sobre
o valor aduaneiro dos bens, com limite mínimo de R$ 500,00 (Lei no 10.833/2003,
art. 69, §§ 1o e 2o, inc. I, e ADE Coana no 22, de 2005).
c) Reclassificação fiscal de “Outras roupas de cama”. Multas: Através das DI nos
10/05711234, 10/11071179, 10/11607729 e 10/11609411, e respectivas Adições,
o importador submeteu a despacho “Outras roupas de cama”, com
inconsistências entre a descrição dos produtos e as classificações adotadas
(caracterizamse como: “Mantas de fibras sintéticas”). As duas primeiras DI,
explicou a fiscalização, são objeto de cobrança da multa de 30% por não
licenciamento da importação da mercadoria reclassificada observando que não há
diferenças de alíquotas, relativamente aos tributos incidentes sobre as
mercadorias delas constantes, além da cobrança da multa de 1% por classificação
incorreta na NCM. As duas últimas DI1 foram citadas pela fiscalização porque
tratavam da importação de idênticas mercadorias (uma delas objeto de pena de
perdimento e a outra tendo sido retificada para o código correto pelo
importador). Na descrição das mercadorias, verificou a fiscalização a presença do
termo “blanket” que significa em inglês cobertor, manta ou coberta. A Posição
6301 abrange cobertores e mantas.
O contribuinte, intimado, apresentou dados sobre mercadoria idêntica, importada
através
da
DI
no
10/11607729,
pela
Alfândega
de
Suape,
exportador/fabricante/produtor Active Asia Group Holding Limited, onde após
retirada de amostra, o produto foi caracterizado como cobertores ou mantas de
fibras sintéticas, classificado no código NCM/TEC 6301.40.00 (a mercadoria objeto
dessa DI acabou sendo objeto de perdimento por abandono). Em pesquisa ao
sistema Radar, foi encontrada outra DI, no 10/11609411, acobertando mercadoria
também similar, que foi retificada por exigência da fiscalização para alteração na
sua classificação da NCM 6302.22.00 (indicada pelo importador) para a
6301.40.00 (exigida pela fiscalização). E a mercadoria era fabricada também por
Active Asia Group Holding Limited. Posteriormente, foi editada a Resolução
Camex no 23/2010, que aplicou, a partir de 29.04.2010, o direito antidumping, à
alíquota específica de US$ 5,22/kg a essas mercadorias. Relativamente às DI que
abrangem esses produtos, cujos fatos geradores se deram a partir da data da
Resolução citada, serão cobrados esses direitos, através de outro processo
administrativo (no 1021.720.218/201318).
d) Responsabilidade solidária: Ressaltou, finalmente, a autoridade lançadora, que
os AI foram lavrados contra a trading importadora, respondendo solidariamente,
de acordo com os Termos de Ciência de Responsabilização Solidária por Infração
lavrados: a) a adquirente das mercadorias acobertadas pela DI no 11/02404430
(Adição 001): Elizabeth Porcelanato Ltda pelos AI originados da reclassificação das
esferas; e b) as empresas adquirentes das mercadorias constantes das DI
(enumeradas no subitem 3.2 do Relatório Fiscal, às fls. 48 a 51): Txa Comércio de
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10421.720218/2013-18
6
Bebidas Ltda., Nova Comércio Importação e Exportação Ltda., Juma Trading
Importação e Exportação Ltda. e Mil Energias Comércio e Importação de Eletro
eletrônicos, relativamente à infração de ausência de informações sobre as
importações, essenciais ao controle aduaneiro (multa de 1% sobre o valor
aduaneiro das mercadorias).
DA IMPUGNAÇÃO Foram intimados o sujeito passivo e os responsáveis solidários,
às fls. 505 a 509 do volume III dos autos. Luma Trading Importação e Exportação
Ltda. apresentou a sua defesa, às fls. 514 a 530 do volume III, acompanhada dos
documentos de fls. 531 a 568 (cópias dos AI); 570 a 583 (documentos relativos à
constituição da empresa e ao representante legal); 584 a 598 (extratos dos
documentos relativos às importações efetivadas); 602 do volume IV (Declaração
do fabricante sobre as mantas); 603 a 609 (amostras digitalizadas do tecido e
físicas); e 611 a 629 (cópias de DARF de pagamento). A responsável solidária, Mil
Energias Comércio e Importação de Eletro eletrônicos Ltda, apresentou a sua
defesa, às fls. 632 a 635 dos autos, anexando a documentação de fls. 636
(informações e foto sobre o produto), 638 a 643 (documentação referente ao
contrato social da empresa e ao representante legal); 644 e 645 (Termo de Ciência
da Responsabilização solidária por infração); e 646 a 657 (cópia do Relatório de
Auditoria Fiscal). As argumentações do sujeito passivo e do responsável solidário,
acima mencionados, serão resumidas a seguir, reagrupadas as suas alegações de
modo a facilitar a sua apreciação:
Impugnante: Luma Trading Importação e Exportação Ltda. 1. Confissão e
pagamento (“Esferas de alumina” e equívoco no nome do fabricante e outras
incorreções): Relativamente às mercadorias abrangidas pela DI no 11/02404430
“Esferas de alumina”, classificadas pelo importador no código NCM 6804.10.00, e
reclassificadas pela fiscalização para o Item NCM 6909.12.90 “Aparelhos e
artefatos para usos químicos ou para outros usos técnicos, dando origem à
cobrança de II, IPI, PIS/Cofins, juros de mora, multa de ofício e multa de 1% por
classificação incorreta, nada questionou, informando que os sujeitos solidários
elencados no Relatório de Auditoria Fiscal procederam ao recolhimento das
quantias lançadas (anexos os comprovantes).
Quanto às DI citadas pela fiscalização, onde houve equívoco no nome do
fabricante das mercadorias delas constantes e outras incorreções, também nada
questionou, informando novamente que os sujeitos passivos solidários efetuaram
o recolhimento das quantias lançadas (anexos os comprovantes). 2. Discordância
(“Roupas de cama”): Discordou do lançamento da multa de 1% por erro de
classificação fiscal e multa de 30% por falta de licenciamento, relativamente às
mercadorias objeto das DI nos 10/11071179 (Adição 002) e 10/05711234 (Adição
003), classificadas pelo importador no código NCM 6302.29.00: “Roupas de cama”
e que foram reclassificadas pela fiscalização para o código NCM 6301.40.00:
“Mantas de fibras sintéticas”
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10421.720218/2013-18
7
2.1 Ilegalidade da Revisão Aduaneira: Tendo havido a conferência física das
mercadorias pela autoridade competente, que, concordando com a sua descrição
e com a classificação atribuída pelo importador, liberouas sem qualquer ressalva e
sem a imposição de ônus, é absolutamente inadmissível que se pretenda rever a
classificação das mercadorias desembaraçadas, para correção de suposto
equívoco no enquadramento dos produtos na NCM e cobrança de multas em
razão do equívoco cometido. Isso se caracteriza como revisão do lançamento por
erro de direito e mudança de critério jurídico, o que vai contra o art. 146 do
Código Tributário Nacional (CTN). Cita jurisprudência e literatura a respeito da
matéria às fls. 518 a 521 do volume III.
2.2 Ausência de provas para legitimar a desclassificação: Os elementos
apresentados pela autoridade lançadora outras DI em que o importador teria
classificado cobertores na NCM 6301.40.00 (apontada como correta pela
autoridade lançadora para a reclassificação das mercadorias objeto das duas DI
em litígio) e a existência do termo “Blanket” na descrição das mercadorias, objeto
dessas DI não são suficientes para legitimar a sua desclassificação do código
indicado pelo importador: 6302.29.00. O fato de ela ter importado cobertores
através de outras DI, não significa que ela tenha importado a mesma mercadoria
por meio das DI objeto da autuação. A autoridade fiscal não pode usar indícios e
se utilizar de analogia para tirar conclusões. Outro ponto a ser considerado é que
não se cuida apenas de saber se o produto tem de ser enquadrado como lençol
ou cobertor, mas também se a fibra com a qual foi produzido é sintética ou não. O
termo “Blanket” não descreve o produto, até porque a sua descrição tem de ser
consignada em português. O termo “Blanket” significa a marca do fabricante e
não o produto (apresentou declaração do fabricante sobre a matéria).
2.3 Correta classificação das “Roupas de cama”: O código correto para a
classificação da mercadoria é aquele constante das DI: 6302.29.00, a saber:
6302.2 Outras roupas de cama, estampadas; descartadas as Subposições 6302.21
de algodão e 6302.22 de fibras sintéticas ou artificiais, resta a Subposição 6302.29
de outras fibras têxteis, não desdobrada regionalmente, portanto: 6302.29.00
“Outras roupas de cama, estampadas, de outras fibras têxteis”. Explicou, seguindo
as orientações das NESH, a respeito da Posição 6302, que o termo “roupa”
designa artefatos, em geral de algodão ou linho, mas por vez de rami, cânhamo,
fibras sintéticas ou artificiais, etc, próprios para serem lavadas. Esta posição
abrange a roupa de cama, mesa, toucador ou de cozinha. Citou, ainda, as NESH da
Posição 6301, enfatizando alguns dos seus trechos, em especial o que diz que os
cobertores e mantas são fabricados com tecidos suficientemente espessos de
modo a garantir uma boa proteção contra o frio.
Acostou aos autos amostras do produto adquirido, inclusive com sua embalagem,
que tem a marca Blanket, e que demonstram que não se trata de cobertor e, sim,
de lençol + fronha.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10421.720218/2013-18
8
3. Pedido: Ante o exposto, requer que a presente defesa seja conhecida e
acolhida no sentido de: a) reconhecer o pagamento efetivado pelos sujeitos
passivos solidários, alusivo aos tributos, acréscimos legais e multas, relativamente
à DI que versa sobre a reclassificação das “Esferas de alumina” e as outras DI que
tratam da infração por equívoco na informação do nome do fabricante, sendo
baixada as correlatas exigências; b) no tocante às duas DI que versam sobre as
importações de “Roupas de Cama” e o lançamento das multas administrativas,
sobre o valor aduaneiro das mercadorias, de 1% por erro de classificação e de
30% por falta de licenciamento das importações: anular o lançamento pela
ilegalidade da revisão aduaneira; ou não sendo esse o caso, julgar improcedente
o lançamento, cancelando o respectivo débito fiscal, pelas razões expostas, no
tocante à desclassificação desse produto.
Impugnante: Mil Energias Comércio e Importação de Eletro eletrônicos Ltda.
Alegou que os produtos constantes das DI nos 09/08662305 (Adição 001) e
09/1641051 (Adição 006) foram corretamente classificados nos códigos NCM
7326.90.90 (Outras obras de ferro ou aço) e 9403.20.00 (Outros móveis de metal),
pois se tratavam de produtos fabricados em ferro/aço, conforme imagem
anexada (fl.636). Acrescentou que: i) não foi indicada outra NCM em substituição
às rejeitadas, para a classificação dos produtos; ii) não gozou de qualquer isenção
de tributos, pelo contrário, pagou integralmente todos os impostos incidentes
sobre os bens adquiridos; e iii) o valor dos produtos é inferior ao valor das multas
aplicadas. Argumentou que as DI foram submetidas ao canal vermelho, sem que
tenha sido detectada qualquer irregularidade nas importações.
Citou Decisões prolatada em processo de Consulta da 8a e 10a RF/Diana sobre a
classificação de mercadorias similares, a saber: “Cesto expositor, não
caracterizado como móvel, próprio para acomodação e exposição de mercadorias
diversas em estabelecimentos comerciais, constituído por fio de ferro.... e chapa
de ferro...., denominado comercialmente “Cesto contínuo com porta etiqueta”.
Código: 7326.20.00”; e “Expositor de mercadorias, de aço, para ser assentado no
solo, denominado comercialmente “Expositor autoserviço de cartelas”. Código
9403.20.00” Transcreveu jurisprudência sobre a matéria (fl.635). Por todo o
exposto, requereu o acolhimento de suas razoes de defesa e o cancelamento do
débito fiscal.
A 6a Turma da DRJ/REC, em 11 de fevereiro de 2014, julgou improcedente a
impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
08/12/2011 Matéria não conhecida. Reclassificação fiscal. II, IPI, PIS e
Cofins, Multa de ofício e Multa de 1% por classificação incorreta. A reclassificação
de “Esferas de alumina Mós para moer ou desfibrilar”, da Subposição
6804.10.00 para o Item 6909.12.90 da NCM: “Aparelhos para usos técnicos”,
da qual resultou a cobrança de tributos, acrescidos de multa de ofício e da multa
de 1% por classificação incorreta na NCM, foi matéria não impugnada.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10421.720218/2013-18
9
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 08/04/2010,
01/07/2010 Mercadorias descritas de forma semelhante. Presunção de
identidade. Prova emprestada. Eficácia probatória.
As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações
aduaneiras do mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas
idênticas para fins de determinação do tratamento tributário ou aduaneiro. A
prova emprestada é meio de prova legal e moralmente legítimo a fazer prova
dos fatos que consubstanciam a imputação. ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/02/2009, 07/07/2009, 22/09/2009, 23/11/2009,
01/04/2010, 08/04/2010, 09/04/2010, 28/04/2010, 01/07/2010, 23/09/2010,
16/11/2010, 17/11/2010 Infração por classificação incorreta na NCM.
Multa de 1% sobre o valor aduaneiro.
“Mantas de fibras sintéticas”, reclassificadas para o código NCM
6301.40.00, embora não ensejem a cobrança de tributos, sujeitamse à
multa de 1% por sua classificação incorreta na NCM, relativamente aos
fatos geradores ocorridos em 08/04/2010 e 01/07/2010. Infração por
inexatidão na prestação das informações de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial. Multa de 1% sobre o valor aduaneiro.
As mercadorias importadas que apresentaram inexatidão na prestação das
informações de natureza administrativotributária, cambial ou comercial,
indispensáveis ao seu controle aduaneiro ensejam a aplicação da multa de 1%
sobre o valor aduaneiro dos bens, relativamente aos fatos geradores
ocorridos em 26/02/2009, 07/07/2009, 22/09/2009, 23/11/2009,
01/04/2010, 09/04/2010, 28/04/2010, 23/09/2010, 16/11/2010 e
17/11/2010. Infração administrativa ao controle das importações. Falta de
licenciamento. Multa de 30% sobre o valor aduaneiro da mercadoria. A
reclassificação de Mantas de fibras sintéticas para o código NCM
6301.40.00, embora não tenha acarretado diferença de tributos, ensejou a
aplicação da multa de 30% sobre o seu valor aduaneiro por falta de
licenciamento das importações no código onde foram reclassificadas,
considerando, ainda, a sua descrição nos documentos de importação com
insuficiência de elementos para sua correta e precisa identificação,
relativamente aos fatos geradores ocorridos em 08/04/2010 e 01/07/2010.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte apresentou tempestivo recurso voluntário, no qual
repisa os argumentos postos em sede de impugnação.
O processo foi baixado em diligência, pela Resolução 3402-001.769, com objetivo
de
i) Intimar Recorrente para esclarecer o critério utilizado para a coleta das amostras trazidas
aos autos (fls 603 a 610); qual a composição dos produtos apresentados; bem como a completa
descrição
dos
mesmos,
relacionando-
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10421.720218/2013-18
10
os os documentos de importação que acobertaram a sua entrada no país; ii) Apresentação, po
r parte da unidade preparadora, de cópia do procedimento fiscal relativo à DI n. 10/1160772-
9, especialmente da análise técnica das mercadorias por ela amparadas, que acabaram sendo obj
eto de pena de perdimento por abandono, conforme fls. 61 a 71 e 99 a 107. Neste ponto, conf
irme se as mercadorias ali avaliadas (procedimento fiscal relativo à DI n. 10/1160772-
9) são as mesmas que as discutidas no presente caso, bem como sua identidade com as amostras
trazidas pela Recorrente (fls 603 a 610) -
haja vista, inclusive, as informações prestadas em atendimento ao item i) acima. Ademais, d
eve a unidade preparadora mencionar se há a possibilidade de se utilizar o laudo efetuado
no
bojo
do
procedimento
fiscal
relativo à DI
n.
10/1160772-
9 no presente processo, face ao disposto no artigo 30, §3o do Decreto 70.235/72. iii) Tendo
em vista os itens i) e ii), apresente a unidade de origem parecer conclusivo, levando també
m em consideração as delimitações estabelecidas pelo conteúdo das Notas Explicativas das Posiçõ
es 63.02 e 63.01, esclarecendo especialmente se as mercadorias sob análise são fabricadas com t
ecidos suficientemente espessos de modo a garantir uma boa proteção contra o frio, além de
quaisquer outras informações relevantes para o deslinde do processo.
Teve o processo retorno da diligência com a respectiva informação fiscal, e foi
submetido a julgamento, originando como resultado o Acórdão no, que negou provimento ao
Recurso Voluntário e excluiu da responsabilidade, de ofício, Juma Comércio Importação e
Exportação EPP.
Após, foram interpostos Recursos Especiais pela PGFN e Luma Trading, ambos
admitidos inicialmente por despacho de admissibilidade.
Ainda, e por fim, foram opostos e admitidos embargos de declaração pela MIL
ENERGIAS COMÉRCIOS E IMPORTAÇÃO DE ELETRO ELETRÔNICOS, que alega que não houve a sua
devida intimação acerca do Acórdão de Impugnação no 11-44.970, de 14/12/2021, proferido pela
DRJ/REC, fato que só se verificou quando da intimação do Acórdão no 3401-009.776, o que
ocorreu em 22/05/2023 (fls. 917 e 999).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Trata-se de embargos de declaração, opostos por um dos responsáveis solidários,
tendo em vista a não efetivada intimação da decisão proferida pela DRJ, afirmado ter ocorrido,
portanto, cerceamento de defesa.
Volta o processo para este colegiado para julgamento dessa questão específica, a
despeito da existência de recursos especiais interpostos pela PGFN e pela principal autuada já
admitidos.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.254 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10421.720218/2013-18
11
No presente processo constata-se a exação tributária relativa à diferença de
alíquotas pela re-classificação fiscal da mercadoria discutida, além das multas regulamentares de
30% pela falta de licença para importação, e de 1%, pelo erro na adoção da classificação fiscal da
mercadoria.
Certa de que todas as discussões presentes recairiam sobre o responsável solidário
em questão, fato é que não é possível nos esquivarmos da aplicação do novo precedente
vinculante formado pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao Tema 1293, que diz respeito à
prescrição intercorrente das multas aduaneiras.
A tese fixada afirma:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica
do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de
direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Considerando o caráter aduaneiro das multas debatidas no presente processo, e
que a decisão da DRJ ocorreu em 11 de fevereiro de 2014, e a decisão do CARF por baixar o
processo em diligência – Resolução, ocorreu em 26 de fevereiro de 2019, evidente a decorrência
de mais de três anos, configurando-se a prescrição intercorrente e a consequente perda da
pretensão punitiva da Administração Pública.
Prejudicada, nesse sentido, a discussão sobre o conteúdo dos embargos
declaratórios, até retorno do processo para julgamento, quando definitivo e transitado em julgado
o Tema 1293.
Isto posto, voto por sobrestar o presente processo.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1055
DF CARF MF
Original